Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 309 do CTB, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que a conduta praticada pelo réu é atípica, pois não houve dolo de produzir perigo concreto. Requer a absolvição do réu, na forma do art. 386, inciso III, do CPP.
II. O recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões. O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 56652552).
III. Incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gera perigo concreto de dano. Nesse aspecto, a autoria e materialidade delitiva foram devidamente demonstradas, conforme se extrai do relato no Termo Circunstanciado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. Com efeito, o RAP no 021247-2023 (ID 56300309 - Pág. 2) noticia que “em patrulhamento operacional foi avistado um veículo dirigindo em manobras bruscas em via pública. Foi realizada a abordagem e constatou que o condutor era inabilitado e o mesmo adentrou com o veículo em uma via preferencial sem sinalizar de forma brusca, gerando perigo de dano aos demais veículos que circulavam na via”. Em acréscimo, o documento de ID 56300318 - Pág. 1 informa que o réu, à época dos fatos, não possuía habilitação para dirigir. Além disso, os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que o réu, por ocasião da abordagem, foi visto realizando manobras bruscas sem as cautelas necessárias.
V. Assim, a narrativa do réu, no sentido de que conduziu o veículo observando as cautelas necessárias, está completamente isolada no conjunto probatório. Desse modo, o perigo de dano concreto daquele que dirige sem habilitação foi confirmado nos autos e, assim, não se configura apenas infração administrativa.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.